Tribunal: TJSP
Processo: 1023530-78.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC (reconhecimento do pedido). Recurso do fiduciante.

Fiduciante que depositou nos autos o valor da integralidade da dívida dentro do prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar. Quitação da dívida reconhecida. Banco credor que informou que

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC (reconhecimento do pedido). Recurso do fiduciante.

Fiduciante que depositou nos autos o valor da integralidade da dívida dentro do prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar. Quitação da dívida reconhecida. Banco credor que informou que efetivou a venda extrajudicial do veículo. Credor que deve devolver o valor de mercado do veículo na data da apreensão.

Apelação parcialmente provida para alterar o dispositivo da sentença para extinção da ação por perda superveniente de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC/2015), porque o fiduciante depositou a integralidade da dívida, devendo o banco autor devolver o valor do veículo, segundo a tabela Fipe, mais multa de 50% do valor financiado.